Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-89.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000985-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERENICE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 393.668.041-87 (RECORRIDO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo, perda de conexão e falha na prestação de assistência adequada em transporte aéreo. A autora adquiriu passagens aéreas para o trecho João Pessoa–Cuiabá, com conexão em São Paulo, e, em razão de atraso no voo de origem e dificuldades no pouso, perdeu a conexão, sendo realocada em voo somente no dia seguinte, após mais de 11 horas de atraso e com assistência insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea é responsável pelos danos decorrentes do atraso e da perda de conexão; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral é proporcional aos transtornos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e independe da demonstração de culpa, bastando a constatação da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos sofridos pelo consumidor.

4.

Não restou comprovado que o atraso e a perda de conexão decorreram exclusivamente de fatores externos, como condições meteorológicas adversas ou determinações de autoridades aeronáuticas, ônus que incumbia à recorrente.

5.

A perda da conexão e a realocação da autora para voo no dia seguinte, com permanência noturna no aeroporto e assistência insuficiente, configuram falha na prestação do serviço e extrapolam o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável.

6.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual se impõe a redução do quantum originalmente fixado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000985-89.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Berenice do Espírito Santo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

A autora adquiriu passagens aéreas junto à companhia recorrente para o trecho João Pessoa–Cuiabá, com conexão em São Paulo (Guarulhos), com retorno previsto para o dia 28/11/2024. O voo de volta previa partida de João Pessoa às 17h30, conexão em São Paulo às 21h00, com embarque subsequente para Cuiabá às 21h50 e chegada final prevista às 23h15 do mesmo dia. Contudo, em razão de atraso no voo de origem e dificuldades no pouso em Guarulhos, a autora perdeu a conexão para Cuiabá, sendo informada de que o voo já estava lotado e orientada a retirar as bagagens. Após longo período de espera e falha de assistência adequada, foi realocada em voo operado por outra companhia aérea, com embarque às 05h10 do dia 29/11/2024. Segundo a autora, tal situação resultou em atraso superior a 11 horas, além de custos e desconfortos decorrentes da permanência no aeroporto, sendo fornecido apenas um voucher de alimentação de R$ 35,00.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de alteração da malha aérea, bem como notificou previamente o autor das alterações.

Pois bem. Em que pese a recorrente alegue que o atraso decorreu de fatores externos (tráfego aéreo e condições meteorológicas), verifica-se que tais circunstâncias não foram robustamente comprovadas nos autos. A defesa limitou-se a apresentar notícia pública acerca de meteorologia adversa e a alegar genericamente a ocorrência de efeito cascata na malha aérea, sem trazer documentos oficiais que comprovem que o cancelamento da conexão ou a realocação da autora tenham decorrido de determinação das autoridades aeronáuticas, ou de situação efetivamente caracterizada como caso fortuito ou força maior.

Por outro lado, ficou incontroverso que houve perda de conexão por falha operacional e que a realocação da passageira foi realizada apenas para voo no dia seguinte, com permanência da autora no aeroporto durante toda a madrugada, sem prestação de assistência compatível com a situação vivenciada.

A recorrente também sustentou que o atraso no voo de origem foi inferior a 4h e que teria cumprido as normas da Resolução ANAC no 400/2016.

No entanto, o que efetivamente se constata nos autos é que o atraso relevante não foi no voo de origem isoladamente, mas sim no conjunto da prestação do serviço, que culminou em uma chegada ao destino final com atraso efetivo de 7h10min, situação que evidentemente ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam sua estabilidade emocional.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pelo autor. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025